Tribunal: TJDFT
Processo: 0720648-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720648-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FELIPE JOSE BELEM VIEIRA, FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que não admitiu o habeas corpus impetrado por FELIPE JOSE BELEM VIEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 69.549, em favor de FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA, preso desde 1/6/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2, incisos II e VII e §2°-A, inciso I (por duas vezes) e artigo 180, do Código Penal, onde apontou como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 11/13). Na inicial, o impetrante alegou que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não estavam presentes e que a decisão de 1o Grau padece de fundamentação idônea. Asseverou que a Resolução no 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça foi afrontada, porquanto a d. Magistrada teria deixado de considerar as alegações apresentadas pela Defesa quando da audiência e de justificar a inadequação de medidas cautelares alternativas. Esclareceu que “por falhas no áudio da Defesa em momento de audiência de custódia (7m40seg), o prejuízo foi enorme, uma vez que a Defesa requereu pela concessão da liberdade provisória do agente, apresentando as características pessoais do acusado capazes de justificar essa decisão, sendo enfático ao dizer que: “a Defesa pugna pela concessão de liberdade provisória para que ele possa responder ao processo em liberdade” (8m45seg). No entanto, a Decisão coatora ora atacada descreve que: “foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou no mesmo sentido do MPDFT”. Não há qualquer motivo para ter sido colocado uma afirmação tão errônea quanto essa além de ter-se interpretado em prejuízo do acusado a falha no áudio do Defensor na audiência feita por videoconferência (7m40seg)”. Asseverou que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída, circunstâncias que também não foram consideradas por ocasião da audiência. Requereu, em liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, postula a confirmação da medida. Nas razões, o embargante aponta obscuridade da decisão. Aduz que não estaria configurada supressão de instância, uma vez que requereu a concessão de liberdade provisória ao paciente, porém suas razões não foram examinadas. No que diz respeito à instrução, destaca que acostou com a inicial a decisão impugnada, que entende ser suficiente para a verificação de sua legalidade. É o relatório. Decido. Ressalte-se, inicialmente, que serão cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão objurgada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, “os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. (Código de Processo Penal Comentado, 2020, p. 1962). Assiste razão ao embargante no que diz respeito à ausência de supressão de instância, uma vez que este Colegiado tem competência para analisar a suposta afronta à Resolução no 329 do CNJ. Ademais, foi acostada com a petição inicial a decisão objurgada, o que possibilita o exame da alegação de que não está fundamentada. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração e passo ao exame do pedido liminar. Com efeito, a alegação do impetrante, de que a resolução do CNJ, que regulamenta e estabelece os critérios para a realização de audiências por videoconferências não prospera. Isso porque não foi apontada qualquer irregularidade da audiência e esta tampouco se verifica. No vídeo acostado ao feito, verifica-se que de fato o áudio das alegações do impetrante possui algumas interferências, porém é perfeitamente possível entender o pedido de liberdade provisória em favor do paciente, com fundamento em suas supostas condições pessoais favoráveis, sendo primário, tendo trabalho lícito e residência fixa, além de família constituída, que dele depende para a subsistência. A audiência, portanto, se realizou de acordo com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça. No que tange à necessidade da prisão preventiva, no exame perfunctório próprio dos pedidos liminares, verifica-se a presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, ficou demonstrado pela descrição dos fatos apresentada pelo d. Promotor de Justiça durante a audiência de custódia, segundo se verifica das imagens acostadas. O periculum libertatis foi evidenciado pelo modo de execução do crime, segundo consta da decisão (fls. 33/35): Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. [...] A conduta do autuado é grave, considerando-se que, em concurso de agentes e mediante o uso de arma branca e arma branca, teria subtraído bens de duas vítimas, que reconheceram o autuado como o autor dos fatos. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. (grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não elidem a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de julho de 2022 22:09:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora